Tribunal: STF
Processo: RE 459099
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucionalidade da cobrança do Seguro Acidente de Trabalho. Trabalhadores avulsos.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança do SAT em relação aos trabalhadores avulsos.



    2. Agravo regimental não provido.